Tribunal: TJBA
Processo: 0019740-43.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019740-43.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LUPETRO SERVIÇOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BARREIRA DE OLIVEIRA, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
CUMULADA COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CHEQUES DISCUTIDOS. APRESENTAÇÃO PERANTE O BANCO DO BRASIL. ENDOSSO
.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. RESPONSABILIDADE. PREFACIAL
REJEITADA.
MÉRITO.
COMPENSAÇÃO DE CHEQUES CRUZADOS. ENDOSSO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC E ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOS ENDOSSOS. ART. 39, DA LEI DO CHEQUE. SÚMULA 479, DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO FALSIDADE DAS ASSINATURAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0019740-43.2011.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.